Tribunal: TJDFT
Processo: 0023508-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acordão embargado, pois houve expressa manifestação acerca das questões necessárias para formar a convicção exarada no julgado recorrido.
2.1. Preenchidos os requisitos legalmente exigidos, a CDA goza de presunção de certeza e liquidez e tem a natureza de prova pré-constituída, à luz do art. 204 do CTN e do art. 3° da Lei 6.830/80, sendo desnecessária a juntada aos autos da execução fiscal da cópia do processo administrativo que culminou na constituição do crédito, bastando, se for o caso, a menção ao seu número. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa.
2.2. Não apresentadas provas que infirmem a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA, não se vislumbra a sua nulidade.
2.3. O ICMS é imposto apurado por homologação, cabendo ao contribuinte efetuar a compensação dos créditos ou realizar a substituição tributária quando da apuração do imposto devido. Portanto, se cabível a compensação no caso, caberia ao executado a sua realização. Ademais, não se observa dos autos qualquer indício de que a parte citada tenha providenciado, administrativamente, a retificação das informações que julga equivocadas.
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.